Tribunal: STF
Processo: RE 1333405
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 8, fl. 9): 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EC N. 103/19. REFLEXÃO SOBRE OS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, VEDAÇÃO AO CONFISCO, CONTRAPARTIDA E A IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, E §§ 1º A 4º, DA EC Nº 103/2019, E DO ART. 149, § 1º, DA CF, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 103/2019. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. 
    1. O aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio, em especial quando somada a tributação pelo imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio. 
    2. O indébito, no caso concreto, demanda apuração simples, do que se revela necessário apenas o cálculo matemático dos valores. Correção pela Selic (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95). 
    3. Provimento do recurso da parte autora.”
    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que (a) o acórdão recorrido deu equivocada interpretação aos postulados constitucionais da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da irredutibilidade da remuneração; (b) “[...] o aumento de alíquotas respeitou aos parâmetros de constitucionalidade, sob todos os aspectos, bem como se prestigiou a igualdade, qualificando-se objetivamente a capacidade contributiva” (Doc. 12, fl. 4); (c) “[...] não há direito adquirido a alíquotas de tributos, o que significa, de modo muito peculiar, que não há direito adquirido a regime jurídico (e alíquota é um regime jurídico)” (Doc. 12, fl. 4); (d) “[...] a mera alteração de alíquotas de contribuições não é matéria vedada pelo art. 246 da Constituição, no que se refere a seus efeitos sobre o conteúdo das medidas provisórias. Especialmente quando o modelo original é alterado por intermédio de emenda constitucional” (Doc. 12, fl. 4); e (e) “não se identifica, no caso presente, impedimento de ordem constitucional que proíba a progressividade e aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, nomeadamente porque, na hipótese, se observam os princípios da legalidade, da anterioridade, da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco, de modo que não há violação a direitos e garantias individuais, resguardados nos termos do art. 60 § 4º, IV, da Constituição Federal/88” (Doc. 12, fl. 5). 
    Requer, ao final, “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo, em razão das ADI’s 6254, 6255 e 6258 e, posteriormente, reformado o acórdão proferido pela e. Turma Recursal dos Juizados Especiais” (Doc. 12, fl. 29) 
    É o relatório. Decido. 
    No caso, o Juízo de origem deu provimento ao recurso da autora, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Social fundada no art. 11, §§ 1º a 4º, da EC 103/2019, e no art. 149, da CF, com a nova redação dada pela EC 103/2019. A propósito, vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 8):
    “Sentença (evento 20): julgou improcedente a pretensão inicial em que a parte autora insurge-se contra a majoração progressiva das alíquotas da contribuição previdenciária dos funcionários públicos federais - PSS, instituída pela Emenda Constitucional n. 103/2019. 
    Recurso da parte autora (evento 27): defende a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados e a repetição do indébito tributário. 
    (…)
    1. O sistema tributário, em seu aspecto constitucional, além da permissão para instituição de tributos, possui em suas regras diversos limitadores à atuação do Estado, nesta seara.
    Essas limitações ultrapassam a simples definição das exações ou de seus sujeitos ativos, caracterizando-se como verdadeiras barreiras aos excessos que porventura venham a ser praticados na tributação. 
    Deveriam ser observados de antemão pelo legislador. Não ocorrendo, cabe ao Judiciário a avaliação da constitucionalidade dos tributos, instituídos ou alterados. 
    Impõe, então, trazer à reflexão os postulados da capacidade contributiva, vedação ao confisco, contrapartida e a irredutibilidade da remuneração. 
    2. A capacidade contributiva vem delineada no preceptivo do art. 145, § 1º, da CF/88, impondo a observância da capacidade econômica do contribuinte:
    (…)
    As contribuições previdenciárias devem observância à capacidade contributiva dos respectivos sujeitos passivos. Neste sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal: 
    (…)
    3. A vedação constitucional ao poder de tributar instituída pelo art. 150, IV, da CF/88 impede qualquer tentativa do Estado que importe utilizar tributo com efeito de confisco. Trata-se de uma garantia fundamental do cidadão/contribuinte:
    (…)
    O efeito de confisco na seara da contribuição previdenciária decorre da utilização do sistema de alíquotas progressivas, fórmula utilizada pela EC n. 103/19. 
    Neste sentido, trago à colação precedentes do Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles referente à pretérita alteração no art. 2º da Lei n. 9.783/99, preceptivo posteriormente revogado pela Lei n. 10.887/2004, do que se justifica a referência única ao julgamento da Medida Cautelar: 
    (…)
    4. Nos termos do que delimita o art. 195, § 5º, da CF, é vedada a criação de qualquer benefício ou serviço sem a contrapartida no custeio pelo beneficiado:
    (…)
    Desta forma, observado o princípio da igualdade e reciprocidade entre o custo imposto e o benefício auferido pelo contribuinte, é razoável a conclusão no sentido de que o aumento da alíquota não pode ser acompanhado da redução do benefício, o que fatidicamente ocorreu com a edição da EC n. 103/2019. Tal conclusão extrai-se do julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 2010 MC: 
    (…)
    5. Por fim, e não menos importante, é a garantia expressa na Constituição Federal, relativa a irredutibilidade de vencimentos e subsídios (arts. 37, XV, e 95, III, da CF).
    Não desconheço o entendimento de que a garantia limita-se ao valor nominal da remuneração, do que não seria possível utilizar-se de tal instituto para escapar à tributação, seja decorrente da instituição de novos tributos, seja pela majoração dos já existentes. 
    Está-se diante, no entanto, de uma total reordenação do sistema previdenciário, mediante redução de benefícios, seja de ordem nominal de valor, seja pelo enrijecimento das regras para acesso, culminando, ainda, com a elevação da contribuição previdenciária, sendo que a redução da remuneração/subsídio é mais uma de suas consequências. 
    Com isto, permitida a alteração do regime jurídico, não se deve deixar de observar a irredutibilidade da remuneração/subsídio, caracterizada pela soma total do que efetivamente recebido. 
    (…)
    6. Em conclusão, o aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva.
    Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio. 
    7. Por fim, mesmo considerando a relevância dos fundamentos utilizados pelo Min. Roberto Barroso ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 6254, entendo por, sob os argumentos acima declinados, manter meu entendimento.
    (…)
    Concluindo, dou provimento ao recurso para a) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Social fundada nas disposições do art. 11, e seus parágrafos 1º a 4º, da EC nº 103/2019, e do art. 149, da CF, com a nova redação dada pela EC nº 103/2019; b) determinar à União a interromper as cobranças fundadas com base no art. 11, e seus parágrafos 1º a 4º, da EC nº 103/2019, e restabelecer o sistema de cobrança previsto no art. 4º, I, da Lei n. 10.887/2004, com redação dada pela Lei n. 12.618/2012, no percentual de 11%; c) condenar a União a repetir o indébito tributário, na forma da fundamentação. Sucumbência Sem condenação em honorários de sucumbência, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, c/c art. 1º da Lei n. 10.259/01. 
    DISPOSITIVO 
    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Da leitura acima, tem-se que o Juízo a quo decidiu que o aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC 103/2019 institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, bem como reduz a remuneração/subsídio a ser pago ao contribuinte; caracterizando, por esses motivos, uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio. 
    No que diz respeito à majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ocasião do exame do ARE 875.958-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 933, DJe de 24/2/2017), reconheceu a repercussão geral da matéria. Eis a ementa do julgado:
    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 
    1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.
    2. Repercussão geral reconhecida.”
    Em sua manifestação, o ilustre Relator aduziu o seguinte:
    2. No caso, o Recorrente – Governador do Estado de Goiás – interpôs recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que declarou a inconstitucionalidade, em face da Constituição do Estado, da Lei Complementar nº 100/2012, que aumenta as alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado de 11% para 13,25% e, no que se refere à cota patronal, de 22% para 26,5%.
    3. A referida lei complementar estadual foi publicada em 27.12.2012 e alterou, nos pontos descritos acima, a Lei Complementar nº 77/2010, que dispõe sobre a adequação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), dentre outros pontos.
    4. Além de majorar as alíquotas da contribuição dos servidores e da contribuição patronal, a lei de 2012 aumentou, também, a alíquota da contribuição devida pelo funcionário afastado ou licenciado de cargo efetivo sem direito à remuneração, mas que opta por continuar como contribuinte da previdência estadual. Essa alíquota passou de 33% para 39,75%, valor da soma da contribuição do servidor e da contribuição patronal.
    5. Em 18.03.2013, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO) propôs ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado em face do Governador do Estado de Goiás e do Presidente da Assembleia Legislativa, alegando afronta a dispositivos da Constituição Estadual, que (i) resguardam o equilíbrio atuarial e financeiro das contribuições dos servidores, uma vez que não haveria cálculos justificando o aumento; (ii) proíbem o desvio de finalidade, já que o intuito da majoração seria a redução dos déficits públicos; (iii) impõem os princípios da igualdade, equidade e isonomia tributária, pois a lei estadual coloca os servidores estaduais em situação desvantajosa em relação aos federais; (iv) impedem a redução de subsídios.
    6. A medida cautelar foi deferida em 10.04.2013, sob os seguintes fundamentos: (i) não se trata somente de interesse da magistratura estadual, mas de todos os funcionários do Estado de Goiás; (ii) a majoração da contribuição previdenciária fere os princípios da correlação, da finalidade, do equilíbrio financeiro e atuarial e da vedação ao confisco; (iii) inexiste cálculo atuarial que embase os aumentos propostos na norma.
    7. Em 05.2013, após pedido de suspensão de liminar do Estado de Goiás e da Goiás Previdência (GOIASPREV) perante esta Corte – SL 700 –, o Ministro Joaquim Barbosa concedeu a medida pleiteada para suspender a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça até o trânsito em julgado da ADI estadual.
    8. Em 23.04.2014, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2012, com efeitos ex nunc, acatando os argumentos trazidos na inicial de que (i) não foi formulado cálculo atuarial para fundamentar a majoração, o que afetaria o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário; e (ii) a justificativa do Estado para majoração – a existência de déficit previdenciário – não é idônea, de modo que fere a razoabilidade e a vedação de tributos para efeito de confisco.
    9. Contra o referido acórdão o Recorrente alega, em síntese, que o Estado realizou estudos para avaliação atuarial do RPPS, mas que esse requisito é determinado em legislação infraconstitucional e não poderia ter sido utilizado para a declaração de inconstitucionalidade de lei. Assim, como a base para a inconstitucionalidade teria sido a ausência de demonstração da necessidade do reajuste pelos estudos atuariais, o que levou à conclusão de afronta ao art. 37, caput, 40, e 150, IV, da Constituição, merece reforma o referido acórdão.
    10. Feita a breve descrição da hipótese, passo à manifestação.
    11. As questões constitucionais suscitadas pela recorrente devem ser submetidas a um debate mais amplo. De fato, não existem precedentes deste Supremo Tribunal Federal aptos a manter a decisão proferida pelo Tribunal de origem. Nessas circunstâncias, há que se reconhecer que a matéria merece exame por este Tribunal, a fim de que haja pronunciamento quanto ao aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco.
    12. Na hipótese, caberá a esta Corte definir se a Lei Complementar nº 100/2012, do Estado de Goiás, ao elevar as alíquotas dos servidores estaduais, nos patamares acima expostos, desrespeitou o disposto nos arts. 40, 150, IV e 195, § 5º, da Constituição, além do princípio da razoabilidade.
    13. A repercussão geral da matéria, por sua vez, é demonstrada especialmente por sua relevância econômica, social e jurídica.
    14. Entendo que a matéria possui relevância econômica, porque, de um lado, está o interesse da Administração Pública dos Estados da Federação, que têm vivido notório agravamento de suas crises fiscais e econômicas, reconhecendo a necessidade de incremento nas fontes de custeio de suas previdências. Além do Estado de Goiás, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro possui em tramitação projeto de lei para majoração da alíquota da contribuição previdenciária de seus servidores.
    O Estado da Bahia já possui essa previsão, que está sendo proposta, também, em Santa Catarina. Além disso, representantes de diversos Estados se reuniram com o Presidente da República a fim de pleitear auxílio financeiro da União, ocasião em que teriam firmado um acordo de ajuste de contas que envolve o aumento das contribuições previdenciárias de seus servidores.
    15. Penso que está presente também o requisito da relevância social, porque, como acima observado, a situação tem grande potencial de ser replicada em outros casos nos quais se discuta a constitucionalidade dos referidos reajustes – os já aprovados e os que venham a ser. Soma-se a isso o fato de que o Brasil possui mais de três milhões de servidores públicos, que, em sua maioria, são estaduais.
    16. A relevância jurídica, por sua vez, manifesta-se na medida em que é necessária análise da legislação estadual sob a luz dos referidos dispositivos constitucionais, que devem embasar a atividade legislativa dos entes no que tange ao poder de instituir contribuições previdenciárias sobre os seus servidores, prerrogativa a eles conferida no art. 149, § 1º, da Constituição.
    17. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer o caráter constitucional e a repercussão geral do tema ora em exame, qual seja, saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.
    18. É a manifestação.”
    Verifica-se, portanto, que a matéria ora em debate guarda identidade com aquela objeto do Tema 933 (Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social), da sistemática da repercussão, ainda pendente de julgamento definitivo pelo Plenário desta CORTE.
    Destaco, ainda, que, no referido precedente, determinou-se “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF”, naquilo que abarca o processo em que proferida a decisão ora atacada. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente (Tema 933).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente